Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA. DÍVIDA.
1. Não se conhece do recurso no tocante à tese não arguida na origem e nem enfrentada na sentença por constituir verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. É possível a um dos cônjuges, independentemente da autorização do outro, adquirir coisas ou contrair dívidas necessárias à economia doméstica durante a constância da união, havendo presunção de solidariedade entre ambos, nos termos dos artigos 1643 e 1644 do Código Civil.
3. Incumbe, em caso de controvérsia, ao outro cônjuge o ônus probatório quanto a ausência de destinação da dívida em proveito do núcleo familiar, consoante o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Evidenciado ter sido a dívida contraída durante a convivência matrimonial e inexistindo elementos suficientes a afastar a presunção de solidariedade, a partilha é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.